Tribunal: STF
Processo: RE 69438
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
ISENÇÃO DE IMPOSTO, REVOGAÇÃO. - QUESTÃO FUNDAMENTAL, REFERENTE A
NATUREZA DA ISENÇÃO, QUE SE ALEGA HAVER SIDO CONCEDIDA POR PRAZO
CERTO E EM FUNÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES, NÃO EXAMINADA NA
DECISÃO RECORRIDA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.